Tribunal: TJSP
Processo: 1030545-49.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelações – Ação revisional de operações de crédito bancário – Contratos que elegem como indexador dos juros remuneratórios a chamada taxa DI divulgada pela ANDIB/CETIP – Ilegalidade reconehecoida – Incidência da Súmula 176 do STJ – Substituição do índice pela taxa Selic conforme expressa disposição contratual – Afastamento de consequência da chamada taxa média de mercado divulgada pelo

Ementa:
Apelações – Ação revisional de operações de crédito bancário – Contratos que elegem como indexador dos juros remuneratórios a chamada taxa DI divulgada pela ANDIB/CETIP – Ilegalidade reconehecoida – Incidência da Súmula 176 do STJ – Substituição do índice pela taxa Selic conforme expressa disposição contratual – Afastamento de consequência da chamada taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Alteração do indexador originário que afasta assim os efeitos da mora – Reconhecimento da inviabilidade dos leilões dos imóveis dados em garantia até a apuração dos valores devidos com base no indexador agora adotado – Sucumbência no caso que deve ser carreada integralmente à instituição ré por ter saído vencida – Recurso das autoras provido e desprovido da instituição ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes/apelados CONSTRUTORA
ALAVANCA
LTDA
e
FFE
CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso das autoras e negaram
provimento ao da ré. V. U. Sustentou oralmente, a Dra. Ana
Carolina Gonçalves de Aquino.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
2/7
VOTO No: 40515
APEL.No: 1030545-49.2018.8.26.0602
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL
APTES/APDOS. :. CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA E OUTRO E BANCO
PAN S/A
APDOS/APTES.: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA E OUTRO E BANCO
PAN S/A
Apelações Ação revisional de operações de crédito bancário
Contratos
que
elegem
como
indexador
dos
juros
remuneratórios a chamada taxa DI divulgada pela
ANDIB/CETIP Ilegalidade reconehecoida Incidência da
Súmula 176 do STJ Substituição do índice pela taxa Selic
conforme expressa disposição contratual Afastamento de
consequência da chamada taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central Alteração do indexador originário que
afasta assim os efeitos da mora
Reconhecimento da
inviabilidade dos leilões dos imóveis dados em garantia até a
apuração dos valores devidos com base no indexador agora
adotado
Sucumbência no caso que deve ser carreada
integralmente à instituição ré por ter saído vencida Recurso
das autoras provido e desprovido da instituição ré.
São recursos de apelação tirados contra a r.
sentença de fls. 738/743, declarada a fls. 755, proferida
pela MMa Juíza Tamara Hochgreb Matos, cujo relatório fica
adotado, que julgou procedente em parte, ação de revisão.
Sustenta
a

construtora
apelante,
em
síntese, que no contrato esta previsto que em caso de
desconsideração ou substituição da taxa DI, a primeira a
ser aplicada é a taxa Selic, sendo a taxa média de mercado
a segunda opção. Pede a procedência da ação para que
prevaleça no caso a taxa Selic. Prosseguindo alegar que a
instituição financeira deve arcar com os encargos da
sucumbência
nos
termos
do
artigo
86
do
CPC.
Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
3/7
acolhimento do recurso(fls. 758/765).
Recorre também a instituição ré, discorrendo
sobre a constituição do crédito, bem como da garantia
fiduciária entabulada. Prosseguindo argumentou que as
devedoras estão inadimplentes desde as parcelas vencidas em
30.10.1997, o que determinou assim o inicio do procedimento
de consolidação da propriedade dos imóveis dados em
garantia, observando-se na hipótese todas as formalidades
exigidas na legislação de regência. Prosseguindo argumentou
que o objeto da ação restringe-se à declaração de nulidade
da cláusula que adotou a taxa DI, acrescida de um
percentual fixo como indexador dos juros remuneratórios,
com o consequente afastamento dos encargos moratórios.
Argumentou
ainda
que
as
parcelas
pactuadas
foram
regularmente pagas por um período de três anos, sem
qualquer questionamento sobre a taxa de juros incidente,
sendo que a irresignação somente foi manifestada quando se
deu a execução da garantia fiduciária. Sustenta ademais que
a utilização da chamada taxa DI como indexador dos juros
moratórios não se mostra ilegal, pois representa na verdade
o custo médio de capitação de ativos entre as instituições
bancárias. Depois de discorrer sobre a criação e utilização
da chamada taxa DI, o que torna inaplicável a orientação
consolidada na Súmula 176 do STJ, arrematou o postulado
pugnando pelo provimento do recurso, impugnando ainda o
critério de distribuição da sucumbência estabelecida na
sentença (fls. 770/788).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
796/810 e 811/817), anotados os preparos(fls. 766/767 e
789/791)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
4/7
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
devem
ser
analisados
separadamente tendo em vista que as respectivas pretensões
deduzidas se afiguram antagônicas.
A ação em tela tem por objeto a declaração
de nulidade das cláusulas contratuais que adotaram a
chamada “Taxa DI - CETIP” como indexador dos juros
moratórios nas operações de crédito representadas pela
cédulas de crédito bancário, atreladas aos autos, com
pedido prévio de tutela de urgência no sentido de
suspender os leilões extrajudiciais referentes aos imóveis
dados em garantia fiduciária pelos autores.
O
pleito
no
caso
acabou
parcialmente
acolhido para o fim de reconhecer a nulidade do indexador
dos juros remuneratórios, bem como para afastar a mora e de
consequência suspender a alienação dos imóveis, objetos das
garantias estabelecidas.
A
sucumbência
foi
distribuída
proporcionalmente entre as partes.
Irresignados parcialmente com a sentença, os
autores interpuseram apelação através da qual buscam
reformar a sentença para que prevaleçam como indexador dos
juros remuneratórios a chamada Taxa Selic e não a Taxa
Média de Mercado determinado pelo Banco central, tendo em
vista expressa disposição contratual nesse sentido, além
de alterar também o critério de fixação dos encargos
sucumbenciais.
Razão assiste aos autores.
As operações de créditos entabuladas entre
as partes estão formalizadas em duas cédulas de crédito
bancário, que se acham devidamente digitalizadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
5/7
69/83 e 108/132.
Inicialmente as partes estabeleceram como
indexador dos juros remuneratórios o equivalente a 100% da
chamada taxa DI, acrescida de um Spread de 7% a.a., além de
juros moratórios lineares de 1% a.m e multa de 10%.
Como se sabe, a taxa DI que serve de base
para captação de recursos com instituições financeiras é
divulga pela ANDIB/CETIP.
Por ser um índice que fica ao arbítrio
exclusivo de uma das partes, a adoção desse índice vem
sendo declarada nula de pleno direito, conforme orientação
jurisprudencial consolidada na Súmula 176 do STJ (É nula a
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP).
Nesse
sentido
RESp
132730/RS;
RESp
181824/RJ; RESp84073/RS, dentre outros.
Nessa linha, acertou o juízo de primeiro
grau em reconhecer a nulidade do indexador originariamente
contratado.
Contudo, não prevaleceu o mesmo acerto
quando foi determinada a adoção do índice referente à taxa
média de mercado divulgado pelo Banco Central, tendo em
vista que ficou expressamente convencionado entre as parte
que em caso de extinção ou substituição da taxa DI seria
“aplicada automaticamente em seu lugar a taxa média
ponderada e ajustada das operações de financiamento por um
dia, lastreadas em títulos públicos federais, cursadas no
Sistema Especial de Liquidação e de Custória(SELIC),
expressa na forma percentual ao ano, base 252 ( duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, divulgada no Sistema de
Informações do Banco Central SDISBRACEN, transação PEFI
300, opção 3 Taxa de Juros, opção SELIC Taxa-dia-Selic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
6/7
( Taxa Selic) ou, na ausência da Taxa Selic, aquela que
vier a substitui-la. Na falta de substituição da Taxa
Selic, será aplicado o índice ou o componente da taxa
considerada apropriado pelo PAN, desde que esteja em
consonância com o praticado no mercado financeiro” (sic-
cláusula 2.1- p. 74 e p. 112).
Referida cláusula contratual é de clareza
meridiana e não deixa a menor dúvida sobre a taxa de juros
a ser adotada em caso de extinção ou como verificada na
hipótese vertente de substituição da Taxa DI pela SELIC.
Diante disso, não há razão fática suficiente
para desconsiderar a adoção da taxa Selic e aplicar, desde
logo a chamada taxa de juros média de mercado divulgada
pelo Banco Central.
Importante agora destacar que a substituição
do indexador da taxa de juros reflete diretamente na mora,
tendo em vista que o saldo devedor deverá ser recalculado
com base no novo indexador agora fixado( Taxa Selic),
compensando-se no resultado final o que tiver sido pago a
mais no período de adimplemento.
A
consequência
do
afastamento
da
mora
implica na suspensão dos leilões, até que se estabeleça o
novo saldo devedor e o efetivo inadimplemento por parte das
autoras.
Já
o
recurso
tirado
pela
instituição
financeira ré não comporta acolhimento.
De fato, a instituição financeira pretende
preservar
a
legalidade
do
indexador
originariamente
contratado, o que não é possível conforme já demonstrado na
análise do recurso tirado pelos autores.
A decisão como já mencionada está em perfeita consonância com orientação jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-49.2018.8.26.0602 - São Paulo - 24a Vara Cível - VOTO 40515
IF/AL / E / O / V / D
7/7
consolidada em Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça.
Outro ponto a ser destacado é que a decisão
guerreada não alterou em nada a natureza e a higidez formal
da garantia fiduciária. Apenas suspendeu a realização dos
leilões até que seja apurado Saldo devedor em com o nove
indexador dos juros estabelecido nesta decisão.
Cabe finalmente analisar a questão relativa
à sucumbência.
Com o acolhimento do recurso das autoras tem-
se que o pleito inicial foi integralmente acolhido, ou
seja, saíram-se integralmente vencedores, o que determina o
carreamento dos encargos sucumbenciais à parte vencida, no
caso à instituição ré, observado o disposto no artigo 85,
do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
das autoras para Julgar procedente a ação, para o fim de
reconhecer a ilegalidade da taxa DI divulgada pela SETIP,
afastar os efeitos da mora e impedir a realização dos
leilões
dos
imóveis
dados
em
garantia
fiduciária.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da instituição ré.
Sucumbente, arcará a ré com as custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
entre a diferença do valor a ser apurado e aquele que
estava sendo efetiva e indevidamente cobrada, por ser este
o critério que reflete o real interesse econômico
perseguido na ação.
IRINEU FAVA
RELATOR